Tribunal: TJDFT
Processo: 0737023-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
Medida socioeducativa de internação. Extinção. Saídas teste e sistemáticas.
1 – A internação - medida socioeducativa mais rigorosa, que deve ser tomada apenas como última alternativa – deve ser aplicada por período suficiente para que o socioeducando aperfeiçoe sua formação físico-intelectual e possa retornar ao convívio social, considerando a gravidade do ato infracional praticado.
2 - As saídas especial, teste e sistemáticas dependem da análise subjetiva e pormenorizada das condições pessoais do adolescente, em especial, os resultados do processo ressocializador por ele atingidos, devendo ocorrer de forma gradual.
3 – Não se extingue a medida socioeducativa de internação nem se defere saídas especiais, teste e sistemáticas se, embora o adolescente tenha apresentado bom desempenho nos estudos e comportamento satisfatório, o tempo de cumprimento da medida é exíguo frente à gravidade do ato infracional – equiparado a homicídio qualificado por motivo torpe, com emprego de meio cruel e com recurso que dificultou a defesa da vítima. É preciso aguardar a consolidação dos valores por ele aprendidos.
3 – Agravo não provido.